Tribunal: TJDFT
Processo: 0719935-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. PROCURAÇÃO GERAL PARA O FORO. RECEBER CITAÇÃO. CLÁUSULA ESPECÍFICA. ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Afastou-se a alegação de inobservância à dialeticidade recursal. Nas razões recursais, a agravante impugna especificamente os fundamentos da r. decisão recorrida que rejeitou sua exceção de pré-executividade.
2. Frustrados todos os meios para localização da agravante bem como foram esgotadas previamente as diligências razoavelmente aptas a determinarem o real paradeiro da agravante.
3. Os demais devedores solidários são representados pela agravante consoante se extrai das procurações acostadas. Se na procuração, de forma clara, consta que os demais devedores conferiam os poderes ressalvados na parte final do art. 105 CPC, e, dentre os ressalvados, está o poder de “receber citação”, deflui-se que a procuradora pode se dar por citada, com as implicações jurídicas decorrentes desse ato.
4. Negou-se provimento ao agravo.